Tribunal: STF
Processo: Rcl 72302
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante ter sido preso em 19.9.2024 no bojo da chamada “Operação Midas” e que, ao tomar conhecimento das investigações, sua defesa formulou pedido de acesso aos autos do inquérito, contudo o pleito foi negado pela autoridade policial com fundamento na decisão da Juíza da Vara Criminal de São Sebastião do Paraíso/MG.



    Argumenta não haver nenhum documento a ser encartado, bem como nenhuma cautelar pendente de realização, de modo que a negativa de acesso aos autos do inquérito “viola não só a súmula vinculante 14 do STF, como diversos outros precedentes dessa corte acerca da matéria”.



    Em razão do exposto, requer seja oportunizado o acesso integral dos autos do inquérito policial à defesa, para cópia.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC’s 10 e 11). A defesa formulou pedido de desistência (eDOC 12) por perda do objeto, em razão da concessão da ordem pelo TJMG no Habeas Corpus 1.0000.24.429687-7/000. Posteriormente, apresentou nova manifestação (eDOC 15) sustentando que a satisfatividade da pretensão não ocorreu efetivamente, tendo em vista que a decisão concessiva restringiu o acesso à defesa a apenas aquilo que fizesse referência ao reclamante, ressalvando “eventuais informações individuais referentes aos outros investigados, que necessitem de sigilo”, de modo que não teria havido o acesso amplo e irrestrito ao que já fora encartado nos autos.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, aponta-se contrariedade à Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24.116, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22.062 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    2. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, no caso, desprovida de verossimilhança, uma vez que, de acordo com as informações prestadas, os defensores dos investigados tiveram acesso aos autos do inquérito no balcão da secretaria, vedada, por enquanto, a extração de cópias dos autos por constar informações de caráter sigiloso tanto dos investigados quanto de terceiros. Ademais, haveria, no feito em questão, diligências ainda não cumpridas (eDOC’s 10 e 11).



    De outra parte, o reclamante trouxe aos autos cópia de decisão do TJMG em seu favor, que concedeu a ordem para permitir o acesso da defesa ao conteúdo probatório produzido, inclusive com a possibilidade de extração de cópias dos autos, “excetuando-se eventuais informações individuais referentes aos outros investigados, que necessitem de sigilo” (eDOC 13).



    Com efeito, não se negou direito de acesso à defesa do reclamante. Tão somente justificou-se a impossibilidade, temporária, de extração de cópia integral dos autos em razão da existência de documentos sigilosos e de atos investigatórios ainda em andamento cujo acesso poderia comprometer as apurações em curso.



    Nesse cenário, não é possível atestar desrespeito ao comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas sejam inacessíveis à defesa. 



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente